Tribunal: TJDFT
Processo: 0721812-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA. FORMAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DEPRECANTE. DECISÃO REFORMADA.

1. Compete à Secretaria do Juízo deprecante a formação e distribuição de carta precatória, preferencialmente por meio eletrônico, nos termos dos arts. 260 a 266 do CPC/15, inexistindo disposição que impute essa obrigação à parte ou à Defensoria Pública.

2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.